Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária do crédito previdenciário deve observar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 e, a partir de então, da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, diante de divergência entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo reconheceu a natureza previdenciária do crédito e determinou expressamente a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até 8.12.2021 e da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 fixou a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, com vigência imediata e aplicação prospectiva a partir de sua publicação, em 9.12.2021.
5. A Contadoria Judicial, como órgão auxiliar, não possui competência para dirimir controvérsias jurídicas entre as partes, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária de valores de natureza previdenciária deve observar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até 8.12.2021 e, a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), nos termos do título executivo judicial. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não é obrigatória quando a controvérsia é estritamente jurídica e os critérios de cálculo estão expressamente definidos no acórdão exequendo.”
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07263175620228070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022.